Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-91.2024.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000686-91.2024.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIA MARTA SANTOS SANTANA Advogado(s): ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. CONCURSO PARA ZONA RURAL. ATUAÇÃO NA SEDE EM CARÁTER PRECÁRIO. REMANEJAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. DENÚNCIAS DE CONDUTA INADEQUADA E FALTAS INJUSTIFICADAS PARA VIAGENS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. QUESTIONAMENTO DE FATOS QUE EXIGIRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOENÇA GRAVE QUE ENSEJA READAPTAÇÃO E NÃO ESCOLHA DE LOTAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou segurança em pleito de lotação definitiva em unidade escolar da sede. A servidora alega que as sucessivas transferências possuem caráter punitivo e carecem de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O Município comprovou que a lotação originária da servidora é na zona rural e que os remanejamentos foram motivados por queixas da comunidade escolar e desídia funcional. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se existe direito líquido e certo da servidora concursada para a zona rural de ser mantida em lotação na sede do município, e se os atos de remanejamento motivados em condutas pedagógicas e faltas ao serviço configuram ilegalidade ou abuso de poder sanável por Mandado de Segurança. RAZÕES DE DECIDIR a) A via do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo. Servidor público não possui garantia de inamovibilidade absoluta, podendo a Administração Pública proceder à remoção de ofício desde que de forma motivada. b) No caso concreto, o Edital de regência e o Termo de Posse limitam a lotação da servidora à Zona Rural, tornando sua permanência na sede um ato precário da Administração. c) A motivação para o remanejamento restou sobejamente comprovada por ofícios e atas que relatam comportamentos autoritários com alunos (crianças de 10 anos), uso indevido de aparelhos eletrônicos em sala e ausências deliberadas para lazer (viagens à Chapada Diamantina). d) Inexistência de violação ao contraditório, uma vez que a servidora participou de reuniões de autocomposição acompanhada de defesa técnica. e) A alegação de doença grave, embora relevante, deve ser tratada em rito próprio de readaptação funcional, sob o crivo da perícia médica oficial do ente municipal, não garantindo a escolha arbitrária de lotação pela via mandamental. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Recurso de Apelação conhecido e não provido. TESE DE JULGAMENTO: 1. O servidor público municipal concursado para a zona rural não possui direito líquido e certo à permanência em unidades de ensino da sede, sendo o remanejamento ato discricionário da Administração quando devidamente motivado pelo interesse público e pela organização do serviço educacional. 2. A remoção de servidor fundada em condutas funcionais inadequadas e faltas injustificadas, quando devidamente instruída em relatórios administrativos, não se confunde com punição disciplinar para fins de obrigatoriedade de PAD, desde que assegurado o direito de manifestação. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX e art. 37, §13; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal de Tucano nº 264/2011, arts. 18, 25 e 33; Código de Processo Civil, art. 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000686-91.2024.8.05.0261, em que figura como apelante LUZIA MARTA SANTOS SANTANA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE TUCANO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA